Tribunal: TJMT
Processo: 1058467-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058467-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA GERMANO DA SILVA - CPF: 050.301.421-42 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058467-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Patricia Germano da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

22 A 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO JUNTADO NA DEFESA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO PERTENCE OU NÃO A CONSUMIDORA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato juntado pela Reclamada foi ou não lançada pela consumidora, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

2. A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a negativação em seu nome no valor de R$ 329,72, pois, não tem nenhum vínculo jurídico coma a empresa de telefonia.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que o contrato é referente ao terminal fixo de n° (65) 3261-2626, ativado em 18/01/2019, sob o plano Oi total Fixo + Oi Mais 4GB + Banda Larga, sendo instalado no endereço RUA BOM SUCESSO D 3, 51 - JD ELDORADO 78260000 ARAPUTANGA - MT, restando cancelada em 11/02/2020 em razão de inadimplência, pois bem, juntou nos autos telas de sistema interno, termo de adesão e Checklist assinado, histórico de contas e documento pessoal da autora.

4. No presente caso, v
erifico que a autora questiona a autenticidade do contrato de adesão juntado pela
reclamada
vez que afirma não se tratar de sua assinatura, impugnando especificamente o referido documento.

5.
Desta forma, como a autora
alega que a assinatura constante no referido documento não lhe pertence, entendo ser necessária à realização de perícia para a constatação da autenticidade do documento apresentado pela ré a fim de certificar se houve fraude na confecção do documento.

6. Assim sendo, a necessidade da realização de perícia técnica torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

7. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

8. Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, afasta-se a prescrição, rejeita-se a preliminar de impugnação ao valor da causa, e, DECLARA-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
c.c.
art. 485 do CPC. Em razão disso, determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura.”

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024